Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705220-91.2022.8.07.0002 RECORRENTE: ADEILSON ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. AVISO DE RECEBIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REVISÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LÍCITO E REGULAR. 1. Não se vislumbra ausência de impugnação específica quando a parte, a despeito de reiterar os fundamentos consignados na Peça Inicial, manifesta sucintamente sua discordância quanto ao fundamento utilizado na Sentença para afastar a pretensão deduzida. 2. Incumbe à distribuidora adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como limite de sua responsabilidade. 2.1. Constatados indícios de procedimento irregular na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a Resolução no 414/210 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina a adoção de providências visando a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. Não há irregularidade no processo administrativo adotado para apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora quando observadas as normas traçadas na Resolução número 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, com a emissão de Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, realização de avaliação técnica e oportunidade de defesa. 4. Comprovada a ocorrência de submedição, pode a distribuidora proceder à compensação de faturamento de consumo de energia elétrica. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, sustentando a ilegalidade da multa aplicada. Defende que a manutenção do acórdão vergastado desrespeita o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ofende a legalidade e a segurança jurídica, ao argumento de que o procedimento adotado foi realizado em dissonância à Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Afirma que o Termo de Ocorrência de Irregularidade foi produzido unilateralmente pela recorrida, sendo insuficiente para embasar a caracterização de fraude no medidor de consumo de energia. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJDFT e do STJ, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE n° 43.367. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, é possível extrair a perfeita conformação do procedimento adotado pela empresa ré com as normas que estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI foi emitido (ID 62166452) e o medidor retirado, tendo o consumidor, representado por sua cunhada, sido comunicado naquela oportunidade e não tendo solicitado a realização de perícia técnica. Segundo o relatório de ensaio (ID 62166450), “o medidor está com a tampa principal e os lacres violados. Apresentou erro no ensaio de registro de energia e não foi possível realizar os ensaios de exatidão, pois a emissão de pulso está incompatível com a carga aplicada”. Na revisão de consumo (ID 62166451), foram apuradas diferenças desde 01/08/2019, totalizando 36 (trinta e seis) ciclos e o valor de R$ 53.497,94 (cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos). Assim, a parte foi devidamente notificada a proporcionar-lhe o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa (ID 64097142 - Pág. 5). O procedimento adotado para apuração das irregularidades, portanto, foi lícito e adequado à situação descrita, obedecendo rigorosamente às normas traçadas, não havendo que se falar em sua nulidade ou eventual prática abusiva. Por fim, inexiste qualquer relação fática com as fraudes perpetradas por funcionários terceirizados e objeto de investigação policial e os fatos narrados nos autos. Conforme demonstra a reportagem trazida pelo recorrente, na fraude “o grupo alterava informações das contas de clientes sem utilizar a documentação necessária”, já no caso dos autos, conforme amplamente demonstrado, houve violação do medidor (ID 64097142 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE n° 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002